Tribunal: STJ
Processo: 2195013-63.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2184047 - SP (2024/0438938-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ASTRA SECURITIZADORA S.A.
ADVOGADO
: LUIS HENRIQUE DOS SANTOS - SP247765
AGRAVADO
: MYSTRAL GESTAO E ADMINISTRACAO EMPRESARIAL LTDA.
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO DE TOLEDO BLAKE - SP304091
ELCIO FONSECA REIS - SP304784
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
INDEFERIMENTO.
CONDENAÇÃO
EM
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. ENTENDIMENTO VIGENTE À
ÉPOCA DA PRESTAÇÃO DA JURIDIÇÃO.
1. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica em execução de
título extrajudicial.
2. A Corte Especial deste STJ, recentemente, pacificou o entendimento no
sentido de que o indeferimento do pedido de desconsideração da
personalidade jurídica, tendo como resultado a não inclusão do sócio (ou da
empresa) no polo passivo da lide, dá ensejo à fixação de verba honorária em
favor do advogado de quem foi indevidamente chamado a litigar em juízo
(REsp 2.072.206/SP, julgado em
, DJEN de
).
13/2/2025
12/3/2025
3. A Corte Especial do STJ orienta que o julgador se vincula apenas aos
precedentes existentes no momento em que presta sua jurisdição.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA49882183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 27/08/2025 20:58:28
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 01e33b47-2e28-470c-a3c8-ccd86bb57ef8

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2184047 - SP (2024/0438938-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ASTRA SECURITIZADORA S.A.
ADVOGADO
: LUIS HENRIQUE DOS SANTOS - SP247765
AGRAVADO
: MYSTRAL GESTAO E ADMINISTRACAO EMPRESARIAL LTDA.
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO DE TOLEDO BLAKE - SP304091
ELCIO FONSECA REIS - SP304784
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
INDEFERIMENTO.
CONDENAÇÃO
EM
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. ENTENDIMENTO VIGENTE À
ÉPOCA DA PRESTAÇÃO DA JURIDIÇÃO.
1. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica em execução de
título extrajudicial.
2. A Corte Especial deste STJ, recentemente, pacificou o entendimento no
sentido de que o indeferimento do pedido de desconsideração da
personalidade jurídica, tendo como resultado a não inclusão do sócio (ou da
empresa) no polo passivo da lide, dá ensejo à fixação de verba honorária em
favor do advogado de quem foi indevidamente chamado a litigar em juízo
(REsp 2.072.206/SP, julgado em
, DJEN de
).
13/2/2025
12/3/2025
3. A Corte Especial do STJ orienta que o julgador se vincula apenas aos
precedentes existentes no momento em que presta sua jurisdição.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por ASTRA SECURITIZADORA S/A
em face da decisão monocrática que, ao examinar petição por ela protocolada,
requerendo a suspensão do processo e do trânsito em julgado do acórdão de e-STJ
fls. 137/140 até o julgamento dos embargos de declaração opostos no REsp
2.072.206/SP, em razão da possibilidade de modulação dos efeitos temporais da
tese que admitiu honorários de sucumbência pelo indeferimento do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, nada deferiu.
de execução de título extrajudicial, ajuizada por SIGMA CREDIT
Ação:
SECURITIZADORA S/A em desfavor da parte agravante.
Documento eletrônico VDA48956111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 28/07/2025 18:59:58
Código de Controle do Documento: 0e56b422-8262-4a97-ab3f-cfcb7fc6ea37

rejeitou o pedido incidente de desconsideração
Decisão interlocutória:
da personalidade jurídica.
negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela
Acórdão:
parte agravada, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - JUÍZO - REJEIÇÃO - AGRAVANTE
- PRETENSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL -
INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 1o, DO CPC - PRECEDENTES -RECENTE JULGAMENTO
DO RESP N. RESP 1.925.959/SP - ORIENTAÇÃO - AUSÊNCIA DE CARÁTER
VINCULANTE - DECISÃO COMBATIDA - MANUTENÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

ao alegar a existência de dissídio jurisprudencial,
Recurso especial:
defende o cabimento de honorários sucumbenciais quando do indeferimento de
pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
deu provimento ao recurso especial interposto pela parte
Acórdão:
agravada, nos termos da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO.
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
1. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica em execução de título
extrajudicial.
2. A Corte Especial deste STJ, recentemente, pacificou o entendimento no sentido
de que o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica,
tendo como resultado a não inclusão do sócio (ou da empresa) no polo passivo da
lide, dá ensejo à fixação de verba honorária em favor do advogado de quem foi
indevidamente chamado a litigar em juízo (REsp 2.072.206/SP, julgado em
, DJEN de
).
13/2/2025
12/3/2025
3. Reconsiderada a decisão de e-STJ fls. 104/105. Recurso especial conhecido e
provido.

ao examinar petição protocolada pela parte
Decisão monocrática:
agravante, requerendo a suspensão do processo e do trânsito em julgado do
acórdão de e-STJ fls. 137/140 até o julgamento dos embargos de declaração
opostos no REsp 2.072.206/SP, em razão da possibilidade de modulação dos
efeitos temporais da tese que admitiu honorários de sucumbência pelo
indeferimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nada
deferiu, tendo em vista que os referidos embargos de declaração foram rejeitados.
nas razões do presente recurso, ao aduzir que à época
Agravo interno:
do ingresso do presente incidente de desconsideração da personalidade jurídica
não se vislumbrava a possibilidade de condenação em honorários advocatícios em
Documento eletrônico VDA48956111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 28/07/2025 18:59:58
Código de Controle do Documento: 0e56b422-8262-4a97-ab3f-cfcb7fc6ea37

caso de improcedência do pedido, a parte agravante defende a necessidade de
modulação dos efeitos temporais da tese que admitiu honorários de sucumbência
pelo indeferimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Requer, assim, seja afastada a sua condenação ao pagamento de
honorários sucumbenciais.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento apto a modificar as conclusões da
decisão agravada.
Com efeito, conforme consignado no acórdão de e-STJ fls. 137/140, a
Corte Especial, por ocasião do julgamento do REsp 2.072.206/SP, em
,
13/2/2025
DJEN de
, uniformizou o entendimento desta Corte Superior no sentido
12/3/2025
de que o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica,
tendo como resultado a não inclusão do sócio (ou da empresa) no polo passivo da
lide, dá ensejo à fixação de verba honorária em favor do advogado de quem foi
indevidamente chamado a litigar em juízo, nos termos da seguinte ementa:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA. NATUREZA JURÍDICA DE DEMANDA INCIDENTAL. LITIGIOSIDADE.
EXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE
SUCUMBÊNCIA.
FIXAÇÃO.
CABIMENTO.
JURISPRUDÊNCIA
DOMINANTE.
SUPERAÇÃO.
1. A controvérsia dos autos está em verificar se é possível a fixação de honorários
advocatícios na hipótese de rejeição do pedido formulado em incidente de
desconsideração da personalidade jurídica.
2. Apesar da denominação utilizada pelo legislador, o procedimento de
desconsideração da personalidade jurídica tem natureza jurídica de demanda
incidental, com partes, causa de pedir e pedido.
3. O indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, tendo
como resultado a não inclusão do sócio (ou da empresa) no polo passivo da lide, dá
ensejo à fixação de verba honorária em favor do advogado de quem foi
indevidamente chamado a litigar em juízo.
4. Recurso especial não provido.

Nesse mesmo sentido, a propósito, destacou-se os seguintes julgados:
REsp 2.150.227/SP, Terceira Turma, DJe de
; AgInt no AREsp 2.631.644
23/12/2024
/SP, Terceira Turma, DJe de
; AgInt no AREsp 2.529.345/SP, Terceira
16/10/2024
Turma, DJe de
; AgInt no AgInt no REsp 2.042.753/SP, Terceira Turma,
22/8/2024
DJe de
, e REsp 1.925.959/SP, Terceira Turma, DJe de
.
17/4/2024
22/9/2023
Documento eletrônico VDA48956111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 28/07/2025 18:59:58
Código de Controle do Documento: 0e56b422-8262-4a97-ab3f-cfcb7fc6ea37

No particular, ao decidir pela impossibilidade de arbitramento de
honorários advocatícios, ante o indeferimento do pedido de desconsideração da
personalidade jurídica, o Tribunal estadual divergiu, portanto, do atual
entendimento do STJ.
Assim, a despeito das alegações ora deduzidas pela parte agravante,
como asseverado no acórdão de e-STJ fls. 137/140, estando o acórdão recorrido
em dissonância com a jurisprudência do STJ, merece, pois, ser reformado.
Outrossim, importa destacar que, consoante orienta a Corte Especial do
STJ, o julgador se vincula aos precedentes existentes no momento em que presta
sua jurisdição. Nesse sentido: AgInt nos EREsp 1.508.000/AL, Corte Especial, DJe de
.
3/10/2017
Por fim, consoante registrado na decisão agravada, os embargos de
declaração opostos no REsp 2.072.206/SP, em que se discutia eventual
possibilidade de modulação dos efeitos temporais da tese que admitiu honorários
de sucumbência pelo indeferimento do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, restaram rejeitados.
Não há, portanto, qualquer reparo a ser feito na decisão agravada.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno.
Documento eletrônico VDA48956111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 28/07/2025 18:59:58
Código de Controle do Documento: 0e56b422-8262-4a97-ab3f-cfcb7fc6ea37

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.184.047 / SP
Número Registro: 2024/0438938-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00027961820248260100
11199431920228260100
21950136320248260000
27961820248260100
2796182024826010011199431920228260100
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MYSTRAL GESTAO E ADMINISTRACAO EMPRESARIAL LTDA.
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO DE TOLEDO BLAKE - SP304091
ELCIO FONSECA REIS - SP304784
RECORRIDO
: ASTRA SECURITIZADORA S.A.
ADVOGADO
: LUIS HENRIQUE DOS SANTOS - SP247765
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONFISSÃO/COMPOSIÇÃO DE DÍVIDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ASTRA SECURITIZADORA S.A.
ADVOGADO
: LUIS HENRIQUE DOS SANTOS - SP247765
AGRAVADO
: MYSTRAL GESTAO E ADMINISTRACAO EMPRESARIAL LTDA.
ADVOGADOS : CARLOS EDUARDO DE TOLEDO BLAKE - SP304091
ELCIO FONSECA REIS - SP304784
Documento eletrônico VDA49865061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:33:50
Código de Controle do Documento: 36b846ff-c0bb-4b8e-b212-bfd3035ac8c6

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49865061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:33:50
Código de Controle do Documento: 36b846ff-c0bb-4b8e-b212-bfd3035ac8c6